Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-98.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (REPRESENTANTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. COMPARECIMENTO TARDIO DO AUTOR APÓS O ENCERRAMENTO DO EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Genilson Nunes de Oliveira em face de Azul Linhas aéreas. Em síntese, o autor informa que adquiriu passagens aéreas junto a demandada para o trecho Brasília/Cuiabá com data de embarque em 24/08/2019 às 10h45 e previsão de chegada no destino final às 11h25min. informa que chegou ao portão de embarque às 10h30, antes do horário previsto para decolagem, contudo, foi impedido de embarcar sob o argumento que o voo já havia sido encerrado. Sustenta o voo foi encerrado antes do horário previamente estabelecido, sem qualquer comunicação prévia, sendo o autor realocado somente no dia seguinte.

2.

A chegada do passageiro ao portão de embarque com atraso e após o encerramento para o embarque, sem que demonstre caso fortuito ou força maior a dar causa ao seu atraso, constitui culpa exclusiva do consumidor, o que obsta a procedência dos pedidos formulados em face da companhia aérea.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Genilson Nunes de Oliveira em face de Azul Linhas Aéreas. Em síntese, o Autor informa que adquiriu passagens aéreas junto a demandada para o trecho Brasília/Cuiabá com data de embarque em 24/08/2019 às 10h45 e previsão de chegada no destino final às 11h25min. Informa que chegou ao portão de embarque às 10h30, antes do horário previsto para decolagem, contudo, foi impedido de embarcar sob o argumento que o voo já havia sido encerrado. Sustenta o voo foi encerrado antes do horário previamente estabelecido, sem qualquer comunicação prévia, sendo o Autor realocado somente no dia seguinte.

Busca a restituição dos valores despendido com alimentação e hospedagem, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além da restituição do valor de R$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos).

Inconformada, a Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A em suas razões recursais sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que em se tratando de voo doméstico, é fato notório que o
check in
se encerra 40 minutes antes do embarque, sendo responsabilidade unicamente do consumidor comparecer ao embarque no horário previamente estabelecido pela empresa.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ODONTÓLOGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LTCAT ATUALIZADO. REDUÇÃO PUBLICADA NO EDITAL 4396. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA ATUAL. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente
ALMIR CAPETTI DE OLIVEIRA
postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 40% de forma retroativa, por exercer o cargo de Odontólogo, tendo em vista a redução realizada em razão de novo LTCAT realizado e redução publicada no Edita n. 4396 de 27 de fevereiro de 2019.

2. Verifico que o novo LTCAT elaborado pela Recorrida e anexado ao ID n. 65641579 atesta que o Recorrente faria jus ao percentual de insalubridade em grau médio no percentual de 20% e não 40%.

3. Com efeito, o recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. No caso, constata-se que o novo laudo técnico foi elaborado no ano de 2019, portanto, o Recorrente faria jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% a partir da referida publicação do Edital n. 4396, conforme realizado pela Recorrida.

4.
O STJ possui entendimento firme de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento em grau superior ao constatado em laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade maiores, por força de laudo pericial realizado em tempos pretéritos.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno o Recorrente ALMIR CAPETTI DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021